Tribunal: TJDFT
Processo: 0706322-73.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões de seu convencimento quanto ao tema.

3. Embargos de declaração desprovidos.